Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabida a absolvição quando as provas dos autos - relatos seguros e coerentes das vítimas e testemunhas, aliados aos documentos juntados aos autos - evidenciam, com segurança, que o réu praticou os crimes de estelionato e apropriação indébita.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. No que diz respeito ao quantum de aumento relativo à continuidade delitiva, segundo orientação doutrinária e jurisprudencial, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
4. Incabível a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena, por não preencher os requisitos legais descritos nos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, visto que o apelante foi condenado a pena corporal superior a 4 (quatro) anos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.